Tribunal: STF
Processo: ARE 793004
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 3, p. 93): 
    “EMENTA: Apelação cível. Ação civil pública. Prescrição. Inocorrência. Improbidade administrativa. Obra pública. Superfaturamento. Prejuízo ao erário público ocorrente. Improbidade caracterizada. Ressarcimento devido. Recurso não provido.
    1. É imprescritível a pretensão ao ressarcimento de dano causado ao erário público nos termos do art. 37, § 5º, da Constituição da República.
    2. A Lei de Improbidade Administrativa é aplicável aos agentes políticos e eles devem responder pelos danos decorrentes da má gestão de recursos públicos.
    3. Configura a prática de improbidade administrativa a ação ou omissão do administrador público que implique em enriquecimento ilícito do agente, cause prejuízo ao erário ou que atente contra os princípios da administração pública.
    4. Comprovado o superfaturamento na realização de obra pública, deve o excesso deve ser ressarcido ao erário.
    5. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que acolheu em parte a pretensão inicial.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 110).
    No recurso extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 3, p. 137):
    “O laudo pericial de fls. 52/97 no qual o Juiz embasou o decreto condenatório do qual se recorre, foi elaborado de maneira unilateral pelo próprio Município de Guaxupé, através do seu funcionário de nome Marco Antônio Campos, já na gestão do Prefeito Heber Hamilton Quintella (1997/2000), inimigo capital do recorrente e sucessor do Prefeito Luiz Antônio Leite Ribeiro Filho, gestão do qual as obras tiveram continuidade, sem que tivessem sido observados o princípio do contraditório e da ampla defesa previstos na Constituição Federal, já que o recorrente não foi intimado para apresentar assistente técnico e quesitos.”
    A 1ª Vice-Presidência do TJ/MG inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de deserção (eDOC 3, p. 165-167). 
    Em 28.1.2014 a Secretaria desta Corte determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao Tema 576 (RE 976.566) da sistemática da repercussão geral (eDOC 6, p. 40). 
    Recebidos os autos na origem, a 1ª Vice-Presidência do TJ/MG, considerando a existência de questão remanescente não abarcada pelos paradigmas, qual seja, a ocorrência de cerceamento de defesa alegado recurso extraordinário, determinou a devolução dos autos ao Supremo Tribunal Federal (eDOC 6, p. 50-52). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Quanto à questão levantada pelo recorrente, a respeito do cerceamento de defesa quando da realização da perícia, o Tribunal de origem asseverou que (eDOC 3, p. 99): 
    “Embora o perito do juízo não tenha conseguido fazer o orçamento da obra no estado em que se encontrava (ff. 551/636), a perícia realizada durante o inquérito civil fez um levantamento minucioso dos serviços executados e dos materiais utilizados, apresentando orçamento discriminado do custo da obra, no importe de R$291.516,52 (ff. 52/93). Esse valor foi atualizado para R$350.730,81, em 18.09.2001 (ff. 146/150).
    Registro que o apelante se insurgiu contra esta perícia, mas não apontou qualquer vício do laudo ou suspeição do engenheiro responsável, limitando-se apenas a alegar que a prova pericial foi feita na gestão do Prefeito de Guaxupé Heber Hamilton Quintella, que era seu inimigo.
    Registro, também, que, ao contrário do que sustenta o recorrente, a aprovação das contas de sua gestão pelo Tribunal de Contas não afasta a existência de ato ilícito e a aplicação das sanções por improbidade administrativa. Nesse sentido já decidiu este Tribunal:
    Agravo de instrumento. Ação civil pública. Decretação da indisponibilidade de bens dos agravados. Indisponibilidade de bens não é penalidade, mas medida acautelatória, por sua natureza excepcional e restrita. Aprovação das contas pelo Tribunal de Contas não proíbe a aplicação das sanções por ato de improbidade administrativa. (Ac. na Ap. 1.0439.07.073006-4/001, rel. Des. Brandão Teixeira, 2ª Câmara, j. em 02.09.2008, publ. em 07.10.2008, in www.tjmg.jus.br)
    Assim, tenho como devidamente comprovada a má gestão do dinheiro público, uma vez que o valor gasto para a construção do Complexo Municipal de Ensino de Guaxupé - COMEG foi muito superior ao valor real da obra e nenhuma contraprova foi carreada aos autos, ônus que competia ao apelante e aos interessados e do qual não se desincumbiram. Logo, o dano ao erário existiu e deve ser ressarcido.”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente